Tribunal: TJDFT
Processo: 0703052-68.2022.8.07.0018
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-19
Data de publicação: 2023-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSTITUCIONAL. TRIBUTÁRIO. AÇÃO ORDINÁRIA. IMUNIDADE TRIBUTÁRIA. ART. 150, VI. “B” E “C”, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. MAÇONARIA. TEMPLOS DE QUALQUER CULTO. INEXISTÊNCIA DE IMPOSIÇAO CONSTITUCIONAL. PRECEDENTES STF. INSTITUIÇÃO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL. ART. 14 CTN. REQUISITOS. NÃO VERIFICADOS. ISENÇÃO TRIBUTÁRIA. INTEGRAL. LC No 15/1996 E LEI No 6.466/2019. IMÓVEL PARCIALMENTE ALUGADO. INCABÍVEL. ARTIGO 111 DO CTN. INTERPRETAÇÃO RESTRITIVA. ATO DECLARATÓRIO. REDUÇÃO DA ISENÇÃO DO IPTU. LEGALIDADE. VERIFICADA. CRIAÇÃO AUTÔNOMA DO CADASTRO IMOBILIÁRIO FISCAL. CABÍVEL. READEQUAÇÃO DA ÁREA DE CÁLCULO DA ISENÇÃO. AUSÊNCIA DA CAUSA DE PEDIR. QUESTÃO NÃO TRATADA NA INICIAL. NULIDADE DAS CDAS E PROTESTOS. JULGAMENTO DE PROCEDIMENTOS ADMINISTRATIVOS PENDENTES. NÃO VERIFICADO. SENTENÇA MANTIDAL.
1. Nos termos do que determina o art. 150, VI, "b" e “c” da CF/88, a União, os Estados, o Distrito Federal e os Municípios não podem instituir imposto sobre templos de qualquer culto, e patrimônio, renda ou serviços dos partidos políticos, inclusive suas fundações, das entidades sindicais dos trabalhadores, das instituições de educação e de assistência social, sem fins lucrativos, atendidos os requisitos da lei.
2. Inobstante a parte autora/recorrente defender o direito à imunidade tributária em razão de se enquadrar no conceito de templo de qualquer culto (art. 150, VI, b, CF), tem-se que tais alegações não merecem prosperar, vez que a Suprema Corte já pacificou o entendimento de que não se aplica à imunidade tributária conferida pelo artigo 150, inciso VI, alínea b, da Constituição Federal à maçonaria, haja vista que suas lojas não se professa qualquer religião. Precedentes.
3. Nada obstante se admita a qualificação da apelante como entidade de assistência social em seu estatuto, os elementos acostados aos autos por si só não bastam para comprovar o preenchimento dos requisitos previstos expressamente no art. 14 do CTN, já que, além de não restar demonstrado que a parte apelante efetivamente atendeu a tais requisitos por meio de pedido administrativo ao réu/apelado, na presente demanda não há elementos probatórios para corroborar com a qualificação, objetivos e destinações de recursos financeiros dispostos no supramencionado estatuto. 3.1. Desse modo, concluiu-se que a parte recorrente não teve êxito em provar que faz jus à citada imunidade tributária prevista no art 150, inc. VI, “c”, da CF.
4. Cabe destacar que o aludido art. 5o, da LC 15/1996, tem a mesma redação do artigo 4o, inciso I, da Lei no 6.499/2019, o qual prevê que “ficam isentos do pagamento de IPTU, mediante requerimento, os clubes de serviços, lojas maçônicas e a Ordem Rosacruz - AMORC, sediados no Distrito Federal, relativamente aos imóveis edificados destinados ao seu funcionamento;” 4.1. Dessa forma, inobstante a parte recorrente defender a isenção tributária, de forma que seja desconstituído os créditos tributários discutidos nos autos, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que o artigo 5o, da Lei Complementar Distrital no 15/1996, replicado na Lei no 6.499/2019, condiciona que a isenção será concedida quando o imóvel estiver destinado ao funcionamento da loja maçônica, situação está diversa dos autos, tendo em vista que a própria recorrente noticia que o bem em epígrafe está locado para terceiros.
5. Em relação à outorga de isenção, é cediço que a ordem tributária é regida pelo princípio da estrita legalidade, e o Código Tributário Nacional é expresso ao prever, no artigo 111, inciso II, que se interpreta literalmente a legislação tributária que disponha sobre outorga de isenção. 5.1. Desse modo, o instituto da isenção, em respeito ao princípio da legalidade estrita, deve ser, portanto, interpretado de forma restritiva.
6. Em que pese a recorrente afirmar que o juízo a quo se equivocou ao fundamentar que é legal o Ato Declaratório que reduziu a isenção do IPTU em 50% (cinquenta por cento), tem-se que tal argumento não merece prosperar, tendo em vista que, além do citado ato estar de acordo com as normas à época, como por exemplo Lei no 4.072/2007 e Decreto no 28.445/2007, tal redução está de acordo com o artigo 5o, da Lei Complementar Distrital no 15/1996, replicado na Lei no 6.499/2019.
7. No que concerne a irregular criação de Cadastro Imobiliário Fiscal de parte do imóvel locado, bem como a alegada ilegalidade do artigo 12-A, do Decreto no 28.445/2007, tem-se que tais alegações não merecem prosperar, haja vista que, além deste dispositivo estar vigente, não havendo qualquer impedimento de sua aplicabilidade, o artigo 12-A dispõe que o bem imóvel ou a fração do imóvel cujo proprietário ou possuidor seja beneficiário de imunidade ou isenção do IPTU estará sujeito à inscrição autônoma no Cadastro Imobiliário Fiscal quando nele houver atividade econômica. 7.1. Portanto, tendo em vista que o imóvel da parte apelante se encontra locado parcialmente para o instituto odontológico, local em que há atividade econômica diversa da recorrente, nota-se ser correta a inscrição autônoma no Cadastro Imobiliário Fiscal, não havendo, assim, que se falar em ilegalidade.
8. Em relação à isenção tributária do IPTU/T|LP sobre parte do imóvel da recorrente, equivalente 37,14% (trinta e sete vírgula quatorze por cento) da área total, tal questão foi fulminada pela ausência de causa de pedir, não sendo sequer analisada pelo juízo de origem, já que tal assunto não foi tratado no bojo da petição inicial, se limitando, tão somente a requerer de forma genérica ao final da exordial.
9. Em relação à nulidade das Certidões de Dívidas Ativa e os protestos dispostos nos autos, em razão de alegada pendência de julgamento recursos na esfera administrativa, a forma como a parte autora anexou os documentos não é possível compreendê-los, pois foi instaurado mais de um processo administrativo, foram interpostos vários recursos e não foi possível estabelecer a conexão desses com o objeto desta ação. 9.1. Destarte, tendo em vista que o artigo 373, inciso I do Código de Processo Civil, estabelece ao autor a prova do fato constitutivo de seu direito, observa-se que a ora apelante não se desincumbiu desse ônus, posto que não demonstrou a pendência de julgamento de recurso referente aos exercícios impugnados, objeto de inscrição em dívida ativa e protestos, razão pela qual não há que se falar em nulidade nos protestos e CDAs discutidos nos autos.
10. Recurso de apelação interposto conhecido e não provido. Sentença mantida.